Tribunal: STF
Processo: ARE 649737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 22, I, DA LEI 8.212/1991. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO. LEIS 9.032 E 9.129/95. PRECEDENTES. 



    1. O contribuinte que opta pela compensação do crédito de exação declarada inconstitucional sujeita-se aos limites constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no senso de que mesmo valores indevidamente pagos antes da vigência das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 submetem-se às limitações no momento do encontro de contas.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.